Tribunal: TJDFT
Processo: 0712702-57.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, VI, DO CPP. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão judicial que manteve a prisão preventiva decretada em processo criminal no qual se apura a prática de crime de furto em concurso de agentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se a reincidência específica e o histórico criminal autorizam a custódia para garantia da ordem pública; (iii) verificar se há identidade fático-processual apta a justificar a extensão de benefício concedido a corréu, à luz do princípio da isonomia; (iv) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão impugnada demonstra a presença da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, amparados nos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.
4. A prisão preventiva encontra fundamento idôneo na garantia da ordem pública, evidenciada pela reincidência específica em crimes patrimoniais e pelo risco concreto de reiteração delitiva, circunstâncias que autorizam a segregação cautelar.
5. A evasão do distrito da culpa por período significativo configura elemento concreto apto a demonstrar o periculum libertatis, legitimando a custódia para assegurar a aplicação da lei penal.
6. A alegação de violação ao princípio da isonomia não prospera, uma vez que inexistem situações fático-processuais idênticas entre o paciente e o corréu beneficiado, especialmente diante da conduta de fuga e do histórico criminal mais gravoso.
7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas diante do contexto de habitualidade criminosa e do risco de reiteração.
8. A prisão domiciliar prevista no art. 318, VI, do Código de Processo Penal exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, não demonstrados no caso concreto, seja pelo critério etário, seja pela ausência de comprovação da imprescindibilidade do genitor como único responsável pelos cuidados do filho.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 318, VI, 319 e 580; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 1.009.438/ES, Quinta Turma, j. 03.12.2025; STJ, AgRg no RHC no 221.156/RS, Quinta Turma, j. 25.11.2025; STJ, AgRg no RHC no 231.635/SC, Quinta Turma, j. 25.03.2026; TJDFT, Acórdão no 2085042, 1a Turma Criminal, j. 29.01.2026.